Tribunal: TJBA
Processo: 0568641-43.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0568641-43.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: LU CHIA HUNG e outros

Advogado(s)
:
ALAIN AMORIM

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO ANULATÓRIA.

MAJORAÇÃO DO IPTU. EXERCÍCIO DE 2014. INOCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS MUNICIPAIS
8.464/2013, 8.473/2013 E 8.474/2013. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELAS ADI'S 0002526-37.2014.805.0000 E 0002398-17.2014.805.0000.
APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA DOS PRECEDENTES. ART. 229 DO REGIMENTO INTERNO DO TJ/BA. RECURSO DE APELAÇÃO
PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo
MUNICÍPIO DE SALVADOR
, para objetar sentença de procedência em favor de
LU CHIA HUNG e GONG TSUEY LING,
na qual se discute a majoração do IPTU sobre imóvel no exercício de 2014, alegando a constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a majoração do IPTU, referente ao exercício de 2014, sobre os imóveis da parte demandante/apelada violou ou não os princípios constitucionais, tais como a legalidade, anterioridade nonagesimal, capacidade contributiva e vedação ao confisco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença de procedência, proferida pelo juízo de primeiro grau vai de encontro ao entendimento consolidado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, que já decidiu pela constitucionalidade das Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013, ressalvando apenas a aplicação das alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados, conforme os precedentes firmados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade nº 0002526-37.2014.8.05.0000 e correlatas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento:
" A majoração do IPTU pelas Leis Municipais nº 8.464/2013 e nº 8.473/2013 é constitucional, exceto quanto às alíquotas de 4% e 5% para terrenos não edificados, não havendo violação a princípios constitucionais que justifique a procedência da ação anulatória."

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal;

Jurisprudência relevante citada: TJBA, ADI nº 0002526-37.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, Tribunal Pleno, j. 17.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0568641-43.2015.805.0001, em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Apelados
LU CHIA HUNG e GONG TSUEY LING.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, e julgar improcedente a ação, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça